Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-32.1996.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000484-32.1996.8.11.0015.
RECORRENTE JORGE FUMIO VATANABE.
RECORRIDO ODIVALDO PACHI.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JORGE FUMIO VATANABE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27159989-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Com suporte no entendimento firmado no IAC, como o exequente buscou a suspensão sine die em 01/10/1998 e o apelante ficou inerte até 2007, está clara a prescrição intercorrente, pois superado o prazo prescricional trienal por se tratar de título de crédito regido pela Lei Uniforme de Genebra, artigo 70.
II - Descabida a argumentação do apelante de que, como não foi intimado pessoalmente, apesar de determinado pelo juízo em 19/12/2016, não poderia ser considerada a prescrição intercorrente, uma vez que quando isso ocorreu a Ação já estava fulminada pela prescrição.
III - Ademais, referida intimação relacionava-se tão somente ao cumprimento do art. 485, III, §1o do CPC, a fim de que a parte desse andamento ao feito sob pena de extinção por abandono (sem resolução do mérito), a qual inclusive independe de realização para a configuração da prescrição intercorrente (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). (N.U. 0000484-32.1996.8.11.0015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi provido para fixar honorários sucumbenciais (id. 35148452-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 485, §1o, e 1.022, I e II, do CPC, uma vez que a paralização do feito se deu por desídia do Poder Judiciário.
Recurso tempestivo (id. 38946485-TJ).
Contrarrazões no id. 43164994-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, §1o, do CPC, está amparada na assertiva de que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o Recorrente não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, bem como a paralisação se deu em razão da desídia do Poder Judiciário.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“A presente Execução foi proposta em 24/05/1996 e o executado citado em 14/06/1996. Em 06/08/1997 o exequente pleiteou que os autos fossem remetidos ao arquivo (id no 19265091 - Pág. 1); em 15/09/1997 postulou a sua suspensão por mais 120 dias, pedido renovado em 04/05/1998 (id n 19265096 - Pág. 1) e depois em 01/10/1998 (id n 19265099 - Pág. 1).
O processo ficou paralisado até 18/12/2007, quando o exequente pugnou pelo seu desarquivamento. E em janeiro requereu a penhora on line.
Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o exequente buscou a suspensão sine die em 01/10/1998 e o apelante ficou inerte até 2007, está clara a prescrição intercorrente, pois superado o prazo prescricional trienal por se tratar de título de crédito regido pela Lei Uniforme de Genebra, artigo 70.
Desse modo, descabida a argumentação do apelante de que, como não foi intimado pessoalmente, apesar de determinado pelo juízo em 19/12/2016, não poderia ser considerada a prescrição intercorrente, uma vez que quando isso ocorreu a Ação já estava fulminada pela prescrição.
Ademais, referida intimação relacionava-se tão somente ao cumprimento do art. 485, III, §1o do CPC, a fim de que a parte desse andamento ao feito sob pena de extinção por abandono (sem resolução do mérito), a qual inclusive independe de realização para a configuração da prescrição intercorrente (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)..”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não desídia do recorrido, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII